Tribunal: STF
Processo: ARE 1350837
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. EMPREGADO DOMÉSTICO. O benefício de auxílio-acidente não é assegurado aos empregados domésticos cujas sequelas derivam de acidente ocorrido antes do advento da LC 150/2015” (eDOC 99, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; e 5º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a violação aos princípios da isonomia e da dignidade humana ao negar o direito do recorrente em receber auxílio-acidente com base unicamente na data do acidente. Afirma-se que o fato de a Lei Complementar nº 150/2015 ser posterior à data do acidente constatada pelo laudo pericial não interfere no seu direito a receber o benefício (eDOC 106).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar nº 150/2015 e art. 18, §1º, da Lei 8.213/1991) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, à época do acidente, empregados domésticos não eram contemplados com o benefício previdenciário do auxílio-acidente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Na hipótese em apreço, a autora postula a concessão do benefício de auxílio-acidente em razão de acidente ocorrido em 25-08-2007, quando filiada à Previdência Social na qualidade de empregada doméstica. 



    Ocorre que a legislação previdenciária vigente à época do acidente não havia incluído no rol dos segurados com direito a beneficiar-se do auxílio-acidente o empregado doméstico, conforme se vê da redação original do §1º do art. 18, da Lei nº 8.213/91 (...)



    Considerando que a autora era empregada doméstica à época do acidente que lhe causou as sequelas narradas no laudo pericial, ocorrido previamente à LC 150/2015, de 01/06/2015, que incluiu os trabalhadores domésticos no rol dos beneficiários do auxílio-acidente, a improcedência é medida que se impõe, pela aplicação do princípio "tempus regit actum". 



    Por tais razões, deve ser mantida a sentença de improcedência” (eDOC 98, p. 2-3)



    Verifica-se, pois, que o acórdão do Tribunal e origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que entende que a lei aplicável para a concessão do benefício previdenciário é a lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos, no caso dos autos consubstanciado no momento em que configurada a redução da capacidade laborativa. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 599576 AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.09.2010)



    “REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.032/95 A BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO, NESSE DIPLOMA LEGISLATIVO, DE SUA APLICAÇÃO RETROATIVA - INEXISTÊNCIA, AINDA, NA LEI, DE CLÁUSULA INDICATIVA DA FONTE DE CUSTEIO TOTAL CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO - VEDAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os benefícios previdenciários devem regular-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. Incidência, nesse domínio, da regra "tempus regit actum", que indica o estatuto de regência ordinariamente aplicável em matéria de instituição e/ou de majoração de benefícios de caráter previdenciário. Precedentes. - A majoração de benefícios previdenciários, além de submetida ao postulado da contrapartida (CF, art. 195, § 5º), também depende, para efeito de sua legítima adequação ao texto da Constituição da República, da observância do princípio da reserva de lei formal, cuja incidência traduz limitação ao exercício da atividade jurisdicional do Estado. Precedentes. - Não se revela constitucionalmente possível, ao Poder Judiciário, sob fundamento de isonomia, estender, em sede jurisdicional, majoração de benefício previdenciário, quando inexistente, na lei, a indicação da correspondente fonte de custeio total, sob pena de o Tribunal, se assim proceder, atuar na anômala condição de legislador positivo, transgredindo, desse modo, o princípio da separação de poderes. Precedentes. - A Lei nº 9.032/95, por não veicular qualquer cláusula autorizadora de sua aplicação retroativa, torna impertinente a invocação da Súmula 654/STF” (RE 461904 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.08.2008)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 670264 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2016)



    Ainda que assim não fosse, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, consistente em analisar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de apreciar o laudo pericial e suas conclusões sobre a data do acidente e da redução da capacidade laborativa, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. CONCESSÃO POSTERIOR À LEI 9.528/97. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1294049 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.03.2021)



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Previdenciário. Requisitos para concessão de benefício. Qualidade de segurado. Auxílio-acidente. 4. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 942713 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.04.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 98, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente